Tribunal: TJDFT
Processo: 0742142-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE CONCRETO. ALEGAÇÃO DE MÁ QUALIDADE DO SERVIÇO. REQUERIMENTO DE IMEDIATA REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA REPAROS. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem, ao indeferir o pedido de antecipação de tutela pleiteado pela parte autora, ora agravante, observou com afinco tal regramento.

2. Se os documentos coligidos pela autora, com dados estritamente técnicos, não comprovam, de plano, a alegação de descumprimento contratual pela ré no tocante ao fornecimento de concreto, tampouco o efetivo risco de dano indicado, revela-se hígida a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado na determinação de imediata realização de obras reparatórias pela requerida. Além disso, vislumbra-se que o deslinde da controvérsia incita dilação probatória, sendo que a própria autora, ora agravante, requereu a produção de prova pericial na petição inicial.

3. Recurso conhecido e desprovido.